Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013388-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. ALBUQUERQUE BARBOZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.812.227/0001-95 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO –
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES

– PREVISÃO DE TRAVA BANCÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– ANÁLISE VEDADA
–

DANO MATERIAL
COMPROVADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO
–

VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedada a análise de questão não arguida no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento.

A retenção indevida de valores recebidos pela autora
através de máquina de cartão
configura falha na prestação de serviço
.

“
A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral
” (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Cobrança c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais julgada
procedente,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; R$ 7.997,89
por danos materiais, acrescid
os
de
juros
moratórios
de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do recebimento;
e
a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
aduz que
,
como alegado pela própria autora na inicial, ela possui contrato de trava bancária com o Banco Sicoob,
ficando estabelecido que

“
os recebíveis serão depositados somente na conta “travada”, para honrar o compromisso ajustado somente entre o estabelecimento e o banco escolhido, não havendo nenhuma participação da credenciadora
”.

Esclarece que
nessas situações o Sistema de Controle de Garantias – SCG comunica a credenciadora
sobre a negociação dos recebíveis, que só poderão ser enviados para o
domicílio bancário previamente estabelecido.

Pede que o julgamento seja convertido em diligência para que o
Banco Sicoob e o Bacen sejam oficiados para
informarem
sobre a existência do referido ajuste de trava bancária.

Defende a inocorrência de dano material e moral
e, subsidiariamente, pede a redução da quantia reparatória fixada.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso visto que os argumentos trazidos não foram
expostos ao juízo de origem
. No mérito, pugna pelo não provimento (
Id. 239176748
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a Ação
buscando a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço da apelante n
a execução d
o contrato de máquina
de
cartão de crédito
e débito
que firmaram
, visto que não efetuou os depósitos dos valores
devidos na forma e prazo contratados.

Na
contestação,
resumiu seus argumentos da seguinte forma
(Id.
239176297):

A
penas no
s
memoriais
arguiu a existência de trava bancária, o que, no entanto, não foi analisado pelo juízo de origem em razão da preclusão.

Logo,
é vedada a análise
da questão
neste momento, uma vez que configura indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021) (grifei)

Quanto aos danos materiais, a documentação anexada demonstra que
disponibilizou atravé
s
do Banco Itaú somente os valores de
R$ 2.113,87 e R$ 1.245,95
, de modo qu
e a apelada ainda faz jus à quantia de R$ 7.997,89.

Em relação
ao
abalo extrapatrimonial, a Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica também é suscetível
de
sofrê-lo.

Neste caso, em virtude
d
a falha
n
a prestação do serviço pela apelante
,

é evidente o ato ilícito,
e o dano daí decorrente está comprovado pelo fato de a apelada se tratar de uma microempresa que atua no ramo de restaurantes, para quem, certamente, ser privada desse montante ocasionou danos que superam o mero dissabor cotidiano, o que se agrava pelo
fato de a ré ter retido a quantia mesmo após as tentativas de solução da questão na via administrativa.

A
reparação tem de ser fixada em quantia que atenda aos critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.Os R$8.000,00 definidos na origem atendem aos critérios acima mencionados, por isso não comportam alteração.

A propósito:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Adesão ao sistema
SafraPay
para utilização de máquina de cartão de crédito e débito disponibilizada pela instituição financeira ré. Incidência da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica do adquirente de máquina de cartão para intermediar a sua atividade comercial. Aplicação do CDC. Pretensão de recebimento da totalidade dos valores de antecipação das vendas, repassado a menor pela instituição financeira. Sentença de procedência. Alegação de que os pagamentos feitos ao autor derivaram de previsões contratuais. Não comprovação. Banco réu que sequer indica qual taxa foi prevista em contrato. Valores de antecipação das vendas com cartões que não foram repassados integralmente ao consumidor. Ilicitude, ainda, da cobrança de seguro com desconto mensal, não contratado. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 333, II, do CPC. Falha na prestação dos serviços do banco apelante e prejuízo sofrido pelo apelado. Danos morais caracterizados na hipótese. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10597812920208260100 SP 1059781-29.2020.8.26.0100, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS–
(...)
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –PESSOAJURÍDICA– REPARAÇÃO NECESSÁRIA – SÚMULA 227 DO STJ – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

“A

Pessoa

Jurídica

pode

sofrer

dano

moral” (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(N.U 1025055-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024